Tribunal: TJPA
Processo: 0003382-10.2014.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0003382-10.2014.8.14.0013
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: ALESSON DO NASCIMENTO SILVA (DR. MARCOS DIAS - OAB/PA 3970)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. VALIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DA OCORRÊNCIA. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA O REGIME ABERTO DIANTE DA PENA FINAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
- Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os agentes na prática do roubo noticiado nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém (PA), 10 de Março de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0003382-10.2014.8.14.0013
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE:
ALESSON DO NASCIMENTO SILVA (DR. MARCOS DIAS - OAB/PA 3970)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 132/133 por
ALESSON DO NASCIMENTO SILVA
, por intermédio de Advogado Constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 119/121, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma (faca) e concurso de agentes),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia,

que no dia 09/07/2014, por volta das 22h10min, o ora recorrente foi preso por tentar subtrair o aparelho celular e a motocicleta da vítima quando esta entrava em sua residência.
Aduz, ainda, a peça acusatória, que a vítima foi abordada pelo recorrente, que, juntamente com um terceiro não identificado e, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, subtraiu-lhe seus pertences, sendo preso logo em seguida negociando o aparelho celular da vítima.

Em suas
razões recursais,
às fls. 143/149, a Defesa pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas. E quanto a dosimetria da pena, que seja diminuída a pena base para o mínimo legal; que haja a exclusão das majorantes de arma e concurso de agentes. Por fim, que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.
Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 150/153 requer o conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 158/169,

foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 143/149, a Defesa pleiteia inicialmente a absolvição pela insuficiência de provas. E quanto a dosimetria da pena, que seja diminuída a pena base para o mínimo legal; que haja a exclusão das majorantes de arma e concurso de agentes. Por fim, que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos, o pleito de absolvição por ausência de provas não merece acolhimento. Vejamos:

Em audiência de instrução realizada às fls. 73/74, foram ouvidas parte das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e a testemunha MARIA JANAÍNA DOS SANTOS FARIAS, declinou que o ora recorrente a teria ameaçado caso a mesma viesse depor em juízo, uma vez que o recorrente foi vender o celular roubado ao marido da mesma. A referida testemunha reconheceu o proprietário do celular roubado através da foto constante no papel de parede do celular e por conhecer a vítima segurou o aparelho e ligou para a mesma.

Nestes termos a sentença transcreveu o depoimento da referida testemunha, às fls. 120:

¿Outrossim, a testemunha ouvida em audiência relatou que estava em sua residência quando chegou o acusado, o qual a mesma já conhecia do bairro onde mora, oferecendo-lhe o aparelho celular subtraído, momento em que a mesma reconheceu o referido aparelho, tendo em vista que conhece a vítima desde criança, motivo pelo qual comprou o objeto, contactando-a imediatamente¿
.
A vítima FABRICIO THAYLON BARROZO DE OLIVEIRA foi ouvida em juízo, na audiência em 06/10/2014, às fls. 90/91, juntamente com as testemunhas de defesa. A vítima relatou com riqueza de detalhes como o fato ocorreu e reconheceu o recorrente como autor do crime. Informou ainda que recuperou o celular já nas mãos de terceiro, mas que a motocicleta não foi recuperada.
Nestes termos a sentença transcreveu o depoimento da vítima, às fls. 120:

¿Ademais, a vítima, ouvida em juízo, relatou os fatos com precisão, descrevendo detalhadamente como se deu a abordagem pelos autores do delito e afirmando ter reconhecido o acusado momentos depois do crime, em uma praça, apontando-o para os policiais que o prenderam.
Aduziu que o mesmo, juntamente com um terceiro, teria lhe abordado e, mediante grave ameaça, exercida pelo uso de arma de fogo, subtraído sua motocicleta e seu aparelho celular
¿.

Assim, a autoria delitiva está devidamente comprovada pela oitiva das testemunhas e vítima, bem como pela confissão em juízo, já que o recorrente afirmou que, embora embriagado, abordou a vítima subtraindo seus pertences, e a materialidade se comprova pelo auto de apresentação e apreensão, às fls. 20 e pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, diante do conjunto probatório apresentado, há a impossibilidade de acolher o pleito da defesa de absolvição do recorrente.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que quem realmente roubou a vítima foi seu amigo de nome Fabrício, que abordou a mesma e subtraiu seus bens. Justifica ainda que estava da companhia de seu amigo Fabinho e por conta de estar embriagado, o episódio infelizmente acontecera, mas que na verdade não foi o autor do delito descrito na denúncia.

Em juízo, na audiência realizada às fls. 90/91, o ora recorrente afirmou que, embora embriagado, abordou a vítima subtraindo seus pertences.

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelos relatos da vítima constante nos autos, que confirmou o emprego de arma no evento delitivo praticado em concurso de pessoa, inclusive afirmando que os agentes apontavam a arma durante toda a ação delituosa, a fim de causar temor.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

A respeito das provas que servem para embasar as majorantes, trago os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE
. CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
- A ausência de perícia no artefato utilizado no crime não afasta a incidência da majorante de emprego de arma quando existentes outros meios comprobatórios de sua utilização. Precedentes.
- No caso, o efetivo uso de arma na prática do delito restou devidamente comprovado pelos relatos das vítimas, conforme consignado pelas instâncias inferiores. (...)
(STJ. HC 241.733/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012)
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDAE DELITIVA COMPROVADAS.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA
. PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE ENSEJARAM O AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO).
1. Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
(...) 3. Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
(...) 5. A existência de mais de uma majorante na terceira fase da dosimetria não leva, necessariamente, à exasperação da pena em percentual além do mínimo previsto de 1/3 (um terço), salvo quando se constate fatos concretos que indiquem, de forma fundamentada, a necessidade de exasperação, sob pena de desobediência o Princípio Constitucional de Individualização da Pena, contido no art. 5º, inciso XLIV, da Carta Magna e ao enunciado 443 do C. STJ. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.738361, 20120310202706APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 27/11/2013. Pág.: 170)
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator Silvânio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria, para fixação da pena no mínimo legal.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos
e
multa
, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e10 (dez) dias-multa
, nos seguintes termos:
1ª. Fase: Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observo que nada há nos autos que revele grau maior de culpabilidade do acusado; que não ostenta ele antecedentes criminais; que nada há quanto à personalidade do agente e sua conduta social, o mesmo valendo quanto aos motivos, circunstâncias e consequências do crime; não aplicável ao caso o comportamento da vítima; pelo que fixo a pena-base em seu mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão.
2ª. Fase: Embora presente a causa atenuante da confissão, considerando que não se pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, a teor da súmula 231 da Corte Superior, deixo de aplicar tal circunstância, mantendo a pena, em segunda fase, em 04 (quatro) anos de reclusão.
3ª. Fase: Nesta fase, concorrendo para o aumento da pena as causas previstas nos incisos I e II, do parágrafo 2º, do art. 157, do Código Penal, conforme restaram evidenciadas no bojo da decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 3/8, diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o réu condenado a
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Avaliado o montante da pena privativa de liberdade, passo a decidir sobre a detração penal.
Considerando-se que o condenado ficou preso desde o dia 08 de julho de 2014 até a presente data, contam-se 143 (cento e quarenta e três) dias, dos quais promovo o desconto no montante de pena fixado, restando ao condenado o cumprimento de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão.
Quanto à multa, atento a todos os referenciais acima mencionados, fixo-a no mínimo legal, qual seja, o de 10 (dez) dias-multa, cada uma equivalente ao mínimo legal, uma vez inexistentes nos autos informações sobre as condições financeiras do acusado para arcar com valor superior.
Acerca do regime de cumprimento de pena, sob os ditames dos arts. 33, § 2º., alínea ¿b¿, e § 3º., do CP, e não havendo condições desfavoráveis, fixo-o como inicial o semiaberto.

Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante de confissão, não reduziu a pena, diante do óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase, diante do reconhecimento das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, elevou a pena no patamar de 3/8, ficando a pena final em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, justificando nos seguintes termos:
No que se refere à causa de aumento pelo concurso de pessoas, insurge salientar que, em que pese não tenha sido encontrado o segundo autor do delito, restou demonstrada a ação conjunta do mesmo com um terceiro, mormente pelos depoimentos uníssonos da vítima ouvida em juízo e pela confissão do acusado em sede judicial, o que impõe a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º., II do Código Penal.
Quanto à majorante pelo uso de arma, ainda que esta não tenha sido apreendida em poder do acusado, entendo perfeitamente comprovada a sua incidência no presente caso, o que verifico pelos depoimentos destacados ao norte - sobretudo da vítima, a qual convictamente afirmou que o outro autor do delito fez uso de uma arma de fogo, apontando-lhe a mesma durante toda a ação delituosa, a fim de lhe causar temor, facilitando a subtração de seus pertences, sendo desnecessário para caracterizar tal majorante que o próprio acusado portasse a arma, já que o mesmo tinha conhecimento de que seu comparsa utilizava a referida arma no momento dos fatos, anuindo com o ato.

Portanto, nenhum reparo merece a individualização da pena, e portanto, a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe, por se encontrar em conformidade com os ditames legais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 10 de Março de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora